Tribunal: STF
Processo: ARE 1543416
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. ARTIGO 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. ALEGAÇÃO DE QUE A NORMA SERIA APLICÁVEL APENAS ÀS CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado:



    “Agravo de instrumento - Execução fiscal - IPTU do Exercícios de 2021 - Município de São Paulo - Decisão não conhecendo exceção de pré-executividade questionando os consectários legais - Insurgência do excipiente - Cabimento em parte - Parte que tem interesse e legitimidade para discutir a dívida de IPTU do exercício de 2021 de imóvel que figura como coproprietário desde 04/01/2010, juntamente com a sua esposa-executada - Dívida de natureza propter rem - Coproprietário que responde solidariamente pelo débito, na forma do art. 124, I, do CTN, podendo, assim, questionar o montante exigido - Precedente - Regularidade dos encargos (correção monetária e juros de mora) aplicados pela Municipalidade até o advento da EC nº 113/21, que uniformizou os consectários legais dos débitos fazendários à Taxa Selic - Inviabilidade de limitar os encargos aplicados pelo Município com fundamento na ArgiIncont. nº 017909-61.2012.8.26.0000 e na tese jurídica fixada pelo E. STF no tema de repercussão geral nº 1.062, aplicável apenas aos Estados e ao Distrito Federal - Adoção do recente entendimento exposto pelo E. STF ao reconhecer a repercussão geral do tema nº 1.217 - Recurso parcialmente provido, limitando os encargos à Taxa Selic somente após a entrada em vigor da EC nº 113/21.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 3º da Emenda Constitucional 113/2021, cujo alcance afirmar ser restrito “às discussões e condenações da Fazenda Pública que resultem em precatórios, seja de natureza tributária ou não, e não a cobrança de dívidas tributárias, onde o Estado é autor”.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo, então, inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice nas Súmulas 282 e 356 do STF, e que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, verifica-se que a tese da impossibilidade de aplicação do disposto no artigo 3º da Emenda Constitucional 113/2021 à cobrança de dívidas tributárias não foi debatida no acórdão a quo e, também, não foi objeto de embargos de declaração para o fim de sanar eventual omissão.



    Revela-se ausente, nesse diapasão, o necessário prequestionamento da matéria, o que inviabiliza o seu exame no recurso extraordinário.



    Incidem, in casu, pois, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, que dispõem: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Nesse sentido: AI 738.029-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/6/2013, e ARE 737.360-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/6/2013, este último assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II - Agravo regimental improvido.”



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá ser majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente